Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707209-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PINHEIRO &amp; MORI INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS LTDA AGRAVADO: CALACA SERVICOS ESPECIALIZADOS LIMPEZA E AQUECIMENTO DE PISCINAS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, PINHEIRO &amp; MORI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA, contra decisão que, em execução de título extrajudicial movida em desfavor de ANA LUCIA ALVES DA SILVA (autos no 0701608-76.2017.8.07.0017), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, em que se pretendeu fosse incluída no polo passivo a empresa CALACA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LIMPEZA E AQUECIMENTO DE PISCINAS LTDA. Pretende a exequente agravante a reforma de decisão nos seguintes termos: “Diante do exposto, considerando o preenchimento de todos os pressupostos de admissibilidade do presente recurso, requer-se que essa E. Turma receba e o aprecie, para: a) Intimar o agravado (CPC, art. 1.019, II) para responder no prazo legal b) seja concedido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica in versa de CALACA COMÉRCIO DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO E PISCINAS, com a devida inclusão no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial.” (id 69260833 – p. 13). Preparo regular (id 69260702). Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Aos agravados, para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora